Tribunal: STF
Processo: ARE 1533846
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Mandado de Segurança. Impetração por entidade Sindical. 



    Apresentação de fichas financeiras dos Substituídos. Quebra de Sigilo de Dados Pessoais. Direito Líquido e Certo não comprovado. 



    1. As fichas financeiras (contracheques e/ou demonstrativos de pagamento) trazem informações de caráter pessoal dos servidores e o fornecimento destas depende do consentimento expresso de cada um.



    2. O direito de acesso à informação não é absoluto, devendo ser respeitada a intimidade, vida privada, honra e imagem dos servidores. Ofensa às Leis nºs 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD) e 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação – LAI).



    3. Não configurado o direito líquido e certo pleiteado, denega-se a segurança.



    Segurança Denegada



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8ª, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Nada obstante, tenho que os dados para a realização dos cálculos podem ser obtidos junto aos substituídos processuais, isto é, os servidores que se beneficiariam da liquidação de sentença que será ajuizada, e acrescento que as informações gerais sobre vencimentos constam do portal eletrônico do Estado, que podem ser livremente acessadas pelos servidores e entregue ao impetrante. 



    E, nesse alinhamento de ideias, tem-se que as fichas financeiras/contracheques dos servidores podem possuir informações referentes a valores de empréstimos contratados, descontos de pensão alimentícia, dados bancários, entre outros, cuja exibição depende do consentimento expresso do servidor, ou, excepcionalmente, a subsunção às hipóteses estritas previstas na legislação de regência. 



    Destarte, determinar a divulgação ao Sindicato das fichas financeiras de todos os membros da categoria que representa, enquanto substituto processual no exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, como requerido na demanda, ofenderia a Lei de Proteção de Dados - Lei nº 13.709/2019 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD), que determina: 



    [...] 



    Em complemento, ressalta-se o direito de acesso à informação não é absoluto, devendo ser respeitada a intimidade, vida privada, honra e imagem dos servidores, conforme determina o art. 31 da Lei nº 12.527/2011 (Regula o acesso à informação): 



    [...] 



    Portanto, a pretensão mandamental de disponibilização de fichas financeiras, não se mostra apropriada, haja vista que não se trata de meros dados financeiros, a exemplo dos bancários, mas de informações pessoais que estão no acervo e guarda da Administração Pública que não podem ser divulgadas a terceiros sem a devida autorização expressa (LGPD – art. 26 e 27). 



    [...] 



    Importa observar que as informações sobre os vencimentos dos servidores constam do portal eletrônico do Estado, que pode ser livremente acessado pelos servidores, e caso necessárias outras informações, o próprio Sindicato, em nome de seus representados, poderá convocar assembleia e obtê-los para o ajuizamento de eventual e futura ação judicial. 



    Desta forma, resta evidente a inexistência de viabilidade legal para o compartilhamento das fichas financeiras, sem a expressa autorização dos servidores. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente